Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Apesar da não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que o contrato de compra e venda do imóvel foi realizado mediante licitação, observa-se que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital, prevê expressamente a hipótese de rescisão.
2. A TERRACAP não possui direito à manutenção do contrato no presente caso, mesmo com o ajuizamento da ação de cobrança que está em fase de cumprimento de sentença. O direito do comprador à rescisão do contrato se mantém hígida. Há previsão contratual expressa autorizando a rescisão, o que não ofende os dispositivos da Lei 8.666/93.
3. Não é possível, por via transversa, se desconstituir a coisa julgada material formada na ação de cobrança ajuizada pela TERRACAP em desfavor do autor.
4. Negou-se provimento aos apelos.